Tribunal: TJMT
Processo: 0009367-75.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009367-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO WILLEN CAPISTRANO DIAS - CPF: 014.942.981-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN RENOVATO ANASTACIO - CPF: 616.815.631-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – REJEIÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO –
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR
– ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Entende-se por maus antecedentes a circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, mesmo com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023)

Entende-se
por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no semiaberto para o acusado, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão de sua reincidência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou

Fabio Willen Capistrano Dias
,
no incurso do artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa
pugna o redimensionamento da pena-base do apelante ao mínimo legal, primeiro em relação aos “maus antecedentes”, ao argumento que não consta a demonstração expressa do trânsito em julgado da referida condenação, segundo em relação as “consequências do crime”, haja vista que considerações genéricas, abstratas ou dados integrantes do delito não podem supedanear a elevação da reprimenda.

Por fim, requer o decote da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP),
ao argumento de que a mera alegação da existência de condenação, sem documentação inequívoca, clara e expressa, não justifica a presença da agravante
,
o que, concomitante, acarretará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com espeque no art. 33,
§2°, alínea “c”, do CP.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 180352696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id 185816172)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta dos presentes autos que, no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 09h:30m, em frente a Academia Smart Fit, localizada no Córrego do Barbado, próximo ao shopping três américas, nesta cidade, o denunciado Fábio Willem Capistrano Dias, com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em duas malas contendo roupas, um estepe de uma camioneta, entre outros, pertencentes a vítima Willian Renovato Anastácio. [...]”

Como asseverado,
a defesa
pugna a o redimensionamento da pena-base do apelante ao mínimo legal, em razão da inexistência de circunstância judicial desfavorável.

Pois bem. O pedido não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiro, a defesa alega que não consta a demonstração expressa do trânsito em julgado da referida condenação, razão pela qual requer que os antecedentes sejam considerados normais à espécie.

Sobre a matéria, entende-se por maus antecedentes a circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, mesmo com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.

Diferente do que alega a defesa, em consulta dos autos (Id. 180352680), onde contêm folha dos antecedentes criminais, verifico que consta a data do trânsito em julgado, nos seguintes termos:
“02 – Guia de execução definitiva da 8ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT, processo 0004890-24.2010.811.0042, por infração 157, §2, I e II na forma do art. 70 ambos do CP, a pena de 07 anos 01 mês e 10 dias de reclusão, multa 320 dias-multa. Regime inicial semiaberto. Trânsito em julgado 17/12/2012 para MP, 07/01/2013 para defesa e 13/01/2014 para o réu.”

Aliás, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública, bem como, há nos autos a folha de antecedentes que por si só é apta a comprovar (súmula 636 STJ).

Destaque-se, que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]De acordo com o Enunciado Orientativo n. 18 desta Corte de Justiça: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” [...]”(N.U 0001026-16.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desta forma, fica superada tal alegação.

Outrossim, a defesa requer o afastamento da negativa das consequências do crime, sob o argumento de que as considerações genéricas, abstratas ou dados integrantes do delito não podem supedanear a elevação da reprimenda.

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023)

Na hipótese assim pontuou o magistrado:
“Como consequência do delito, deve ser mencionado o prejuízo sofrido pela vítima, que teve gasto para o conserto relacionado ao vidro de seu carro.”

Assim, o fundamento utilizado, demonstra maior censurabilidade, o que convalida o reconhecimento,
não havendo qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante. Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal
, verbis:

“[...]3. De acordo com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo de grande monta para a vítima consubstancia justificativa idônea para negativar as consequências do ilícito de furto, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria dos recorrentes.

4. Recurso desprovido.

(N.U 0001709-65.2018.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Por fim, a defesa requer o afastamento da “
reincidência
” ao argumento de que a mera alegação da existência de condenação, sem documentação inequívoca, clara e expressa, não justifica a presença da agravante.

Acerca da questão
subjudice
, entende-se
por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
A ficha de antecedentes, nesse contexto, constitui evidência suficiente para confirmar tal reincidência, conforme
súmula 636 do STJ, veja:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento.”

No caso, o magistrado especificou nos seguintes termos:
“O acusado possuía diversas ações penais tramitando em seu desfavor, inclusive 3 sentenças condenatórias, que serão consideradas nesta fase (autos n. 4890-24.2010.811.0042) e na 2ª fase da dosimetria da pena (autos n. 11493-79.2011.811.0042).”

Na hipótese, a reincidência do réu se deu pela condenação da 8ª Vara Criminal da Capital, autos nº

11493-79.2011.811.0042, cuja sentença transitou em julgado em 05/07/2016 (MP) e 19/08/2016 (Réu), com execução penal n. 0005136-49.2012.811.0042.

Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, mostra-se acertado o reconhecimeto da agravante, eis que o magistrado apontou a existência de processos com trânsito em julgado, sendo permitida a comprovação pela folha de antecedentes de Id. 180352680, ou por mera consulta nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário.

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
É imperiosa a aplicação da agravante da reincidência se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito, condenação criminal transitada em julgado.
[...]” (N.U0014260-80.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (destaquei)

Por consequência, mantida a pena do apelante, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, devendo permanecer o regime semiaberto, conforme art. 33, §2°, alínea “b”, do CP, por ser reincidente.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024